Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo.
II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem por finalidade específica “o cadastramento de ordens de indisponibilidade de bens específicos ou do patrimônio indistinto, bem como das ordens para cancelamento de indisponibilidade”, nos termos dos artigos 320 e 320-A do Provimento 149/2023, do Corregedor Nacional de Justiça.
III. O que pode ser consultado por meio da CNIB são apenas as ordens e cancelamentos de indisponibilidade, ou seja, o seu próprio banco de dados, não a existência de patrimônio imobiliário, informação própria do registro de imóveis.
IV. Interessados e terceiros podem acessar diretamente a CNIB, conforme estabelece o artigo 320-L do Provimento 149/2023, não havendo justificativa para intercessão judicial.
V. O instituto da “indisponibilidade”, restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.